Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0718561-90.2022.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte interpôs apelação, requerendo gratuidade de justiça, que foi indeferida por decisão desta relatoria (id. 42727211). Por isso, foi intimada para o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDFT, bem como do art. 932, inc. III, e parágrafo único c/c o art. 1.007, todos do CPC (id. 42727211). Todavia, o apelante não atendeu a determinação (id. 43044949), resultando, assim, a deserção recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator